Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013042-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 581.191.751-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – ÁREA DA SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Constituição Federal não estipulou limitação da jordana semanal e, ainda, o fato de que, segundo a Primeira Turma da Suprema Corte, a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal, contudo, é necessário que haja prova inequívoca da compatibilidade de horários, o que inocorreu no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025059-32.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DIRETOR GERAL DA POLITEC
, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar vindicado.

Em síntese, aduz a agravante que é servidora pública no Estado de Mato Grosso no Cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – PERFIL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, com carga de 40 horas semanais, com exercício a partir de 08/09/2011 e, desde 2018 foi lotada na Politec, com a jornada de plantão de 24/96 (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso).

Afirma que também é servidora do Município de Nossa Senhora de Livramento desde 02/03/2006, no cargo de Técnica de Enfermagem/Assistente de Saúde, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Verbera que na data de 24 de junho de 2021, recebeu notificação do Diretor Geral da Politec – Rubens Sadao Okada, o qual determinou a sua manifestação, no prazo de 10 dias, (i) sobre o acúmulo dos cargos públicos com incompatibilidade de horários e (ii) para que requeira exoneração de um dos cargos.

Salienta que nos dois locais de trabalho é permitida a permuta de plantão, quando necessário, com a anuência da chefia imediata, de modo que não há qualquer prejuízo para a prestação do serviço, pois não há choque entre as jornadas de trabalho no Estado de Mato Grosso e Nossa Senhora do Livramento, restando evidenciada a compatibilidade de horários.

Para reforçar o seu posicionamento, aduz que mesmo trabalhando no Estado de Mato Grosso desde 2011, quase não possui faltas no trabalho, sendo certo que no ano de 2018 não foi computada nenhuma falta.

Ademais, realça que a Constituição da República não impõe limitação de horário para acumulo de cargo e, portanto, o fato de a jornada de trabalho da impetrante ser de 40 horas semanais no Estado de Mato Grosso e 30 horas semanais no Município de Nossa Senhora do Livramento não obsta, só por si, a acumulação de cargo público na área da saúde, conforme decisões recentes do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, para que haja reforma da decisão guerreada, com o fito de determinar de imediato à Autoridade Coatora que obste a abertura de processo administrativo disciplinar que objetive a apuração de irregularidade funcional e/ou cesse quaisquer medidas tendentes a penalizar a impetrante, tendo como objeto o acumulo dos cargos da área da saúde, porquanto resta demonstrada a compatibilidade de horário, único requisito previsto na Constituição Federal, até o trânsito em julgado do presente
mandamus.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 95819455).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 99249535).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (id. 103580466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025059-32.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DIRETOR GERAL DA POLITEC
, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar vindicado.

Pois bem.

Na origem, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança com o fim de obstar à Autoridade Coatora de iniciar processo administrativo disciplinar que objetive a apuração de irregularidade funcional e/ou cesse quaisquer medidas tendentes a penalizar a Agravante, tendo como objeto o acumulo dos cargos da área da saúde, porquanto, a seu sentir, restou demonstrada a compatibilidade de horário dos cargos que ocupa, isto é, um cargo no Estado de Mato Grosso de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – PERFIL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, com carga de 40 horas semanais, com a jornada de plantão de 24/96 (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso) e, também, um cargo no Município de Nossa Senhora de Livramento de Técnica de Enfermagem/Assistente de Saúde, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acúmulo de dois cargos privativos de profissionais da saúde, um com a carga horária de 30 horas semanais e outro com a carga horária de 40 horas semanais.

Após realizada análise do caderno processual, verifica-se que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida. Eis, no ponto, o teor do
decisum
:

“(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID n°.60387019 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída.

Ademais, verifica-se que não fora demostrada de forma clara a compatibilidade de horários entre os cargos públicos da área da saúde que impetrante objetiva a acumulação. Assim, ante a ausência de prova inequívoca do direito invocado, não se mostra possível a concessão da liminar.

(...) Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada”
(id. 95048999)

A Agravante foi notificada para se manifestar acerca do acúmulo de cargos públicos com incompatibilidade de horários e requerer a exoneração de um dos cargos antes da Instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98) (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

(...)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal. 2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea "b", assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento”
(STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).

De fato, constata-se que, embora haja possibilidade de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, a soma dos horários semanais ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais.

Sobre o tema, não se desconhece as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Constituição Federal não estipulou limitação da jordana semanal e, ainda, o fato de que, segundo a Primeira Turma da Suprema Corte, a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal, contudo, é necessário que haja prova inequívoca da compatibilidade de horários.

Na hipótese, após a análise do caderno processual, tem-se que, no mesmo sentido do que afirmou o juízo
a quo
, restou impossível aferir, a partir da documentação apresentada, a compatibilidade de horários entre os cargos públicos da área da saúde, o que impede a concessão da liminar ante a ausência de prova inequívoca do direito invocado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021